Tribunal: TJBA
Processo: 8156781-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156781-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE DANIEL IANNINI D AREDE SANTOS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JOSE DANIEL IANNINI D AREDE SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto por consumidor, condenando a parte embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da repetição do indébito em dobro.

2. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a repetição do indébito em dobro foi determinada sem que houvesse a comprovação de má-fé, requisito previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. Além disso, alega que os valores cobrados decorrem de contratação legítima e que, portanto, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização.

4. O embargado, em contrarrazões, defende que não há contradição na decisão embargada e que os embargos foram interpostos com o propósito de rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é determinar se o acórdão impugnado contém contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil (CPC).

7. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à coerência interna da decisão, ou seja, à necessidade de que os fundamentos apresentados sejam logicamente compatíveis com a conclusão adotada.

8. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, pois a fundamentação utilizada para reconhecer o direito à indenização está devidamente alinhada à conclusão adotada.

9. O embargante, na realidade, busca rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

10. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 676.608/RS, modulou a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelecendo critérios para a repetição do indébito em dobro. Contudo, a eventual necessidade de adequação desse ponto específico da decisão embargada não configura contradição interna apta a justificar a oposição dos embargos.

11. Ademais, conforme
assentado no voto lançado na apelação, os efeitos da decisão se verificam após a publicação do acórdão, ou seja, 21/03/2021. Assim, tendo em vista que a
compra impugnada pela parte autora ocorreu em 12/05/2022, é devida a restituição em dobro, pois ausente demonstração de
erro justificável do réu que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida, caracterizando-se a conduta da parte ré contrária à boa-fé objetiva.

12. Diante da inexistência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargo de declarações rejeitados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8156781-902023.8.05.0001
, em que figuram
como
embargante
o
BANCO
ITAU
S.A.
e como
embargada

MARIA

DA CONCEIÇÃO REBOUÇAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente